Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715366-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI JUNGER PEREIRA AGRAVADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELCI JUNGER PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0709929-33.2017.8.07.0007, em que a agravante é credora de PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI – ME e BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI, que considerou desnecessária a expedição de ofícios individualizados para cada credenciadora. O preparo foi recolhido (ID 70968968). Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora